Tribunal: TJDFT
Processo: 0710513-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0710513-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUGUSTO DA SILVA RIBEIRO AGRAVADO: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AUGUSTO DA SILVA RIBEIRO, parte autora, contra r. decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos n. 0708940-35.2023.8.07.0001, sobre ação anulatória de contrato por possível fraude, indeferiu pedido de penhora em tutela de urgência (ID 151027674 dos autos originários). Em razões recursais (ID 44929050), o agravante, em síntese, alega estarem presentes os requisitos para deferimento da tutela de urgência, sobretudo pela existência de diversas ações judiciais contra os agravados, e indícios de fraude por pirâmide financeira. Ao final, requer a antecipação de tutela recursal, e reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 44929055 e 44929056). É o relatório. Decido. Conforme art. 932, II e 1.019, I do CPC, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase de cognição sumária está restrita ao pedido de concessão de tutela antecipada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Primeiramente, destaca-se que o sistema processual civil brasileiro, inclusive por incidência do princípio dispositivo adotado pelo art. 2o e 492 do Código de Processo Civil (CPC), só permite que os tribunais decidam o recurso conforme limite determinado pelas próprias partes quando exercem seu direito de recorrer, segundo disposto no art. 1.008 do CPC. Em respeito à autonomia das partes, e considerando os limites horizontais ao efeito recursal devolutivo propostos em razões recursais, o presente recurso deverá ser analisado considerando apenas o pedido de reforma da decisão para que seja realizada a penhora dos valores indicados pelo autor. Como não houve recurso quanto ao indeferimento da tutela provisória para desconsideração da personalidade jurídica, não será analisada a extensão da penhora para atingir o réu GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, sócio das pessoas jurídicas requeridas, ou HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, pessoa jurídica possivelmente parte de grupo econômico. Quanto à probabilidade do direito, verifica-se que o autor trouxe junto à inicial contrato firmado com GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA (ID 150999515 da origem), assim como comprovante de transferência inicial de valores (ID 150999503 da origem). Também acostou acordo extrajudicial em que, a princípio, há confissão por parte da empresa sobre “problema de pagamento aos credores, inclusive por motivos de gestão, bem como em razão da pandemia do COVID-19”, o que parece confirmar as alegações da petição inicial (ID 150999505 da origem). Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, destaca-se o grande número de processos neste e. Tribunal envolvendo GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, com alegações semelhantes aos da parte autora (ID 150999513 da origem). Isso reforça a suspeita de fraude na operação empresarial, com possível constatação de pirâmide financeira, vitimando não só o autor, mas diversos outros. Há inclusive precedente jurisprudencial nesse sentido (destacamos): Órgão 8a Turma Cível Processo N. APELAÇÃO CÍVEL 0705033-23.2021.8.07.0001 APELANTE(S) GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA e HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA APELADO(S) GABRIELA MARIA MASCHWITZ BERLIN Relator Desembargador ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS Acórdão No 1622896 APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESVIO DE FINALIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. LEGIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO-ADMINISTRADOR E DAS EMPRESAS DO GRUPO ECONÔMICO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. CONSTATAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consta do instrumento particular objeto da presente demanda, denominado “Contrato de Mútuo Investimento Empresarial” que “A contratada se compromete a administrar o investimento financeiro do (a) Contratante, em sua integralidade, na compra e aquisição de direitos creditórios Federais, RPV – Requisição de Pequeno Valor e/ou Precatórios Federais, bem como verbas de Honorários Advocatícios ” (cláusula 3a). 2. Trata-se de relação de consumo, na qual a empresa contratada se obriga a prestar o serviço de administração dos investimentos da contratante. 3. É fato público e notório que as empresas em questão deixaram de cumprir as obrigações assumidas com diversos clientes e tiveram as atividades suspensas pelo Ato Declaratório n° 17.867, de 20/5/2020, da CVM – Comissão de Valores Mobiliários, diante da constatação de diversas irregularidades. 4. Constatada a presença do desvio de finalidade capaz de autorizar a desconstituição da personalidade jurídica, para fins de responsabilização do sócio-administrador bem como de todas as empresas integrantes do grupo empresarial, com fulcro no art. 50, §1o, do Código Civil e art. 28, caput e §§ 2o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor. 5. Constata-se, portanto, a possibilidade de responsabilização do sócio-administrador e de todas as empresas integrantes do grupo econômico, pelos danos experimentos pela consumidora, ora Autora/Apelada. 6. Inviável a declaração de nulidade da sentença sob o fundamento de necessidade de inversão do ônus da prova, pois tal encargo já pertence à Autora/Apelada, nos termos do art. 373, I do CPC/15. 7. Embora conste do contrato que o dinheiro investido pela Autora/Apelada seria utilizado na aquisição de direitos creditórios, RPVs, Precatórios, ou honorários advocatícios, a exorbitância dos lucros prometidos, que alcançam o patamar de 6% (seis por cento) ao mês, muito acima da realidade do mercado, afasta a credibilidade da contratação, pois tais rendimentos são inverossímeis. 8. A farta propaganda feita pelas Rés/Apelantes, em diversos meios de comunicação, revela que essa não era a única atividade por elas desenvolvida, sendo a Harrison Investimentos tida como a “maior empresa de aplicações na bolsa de valores do Centro-Oeste”, além de oferecer “curso EAD para traders iniciantes”, no qual ensina “os segredos do mundo dos investimentos”, embora não tivesse autorização para o exercício de tais atividades, consoante explicitado no Ato Declaratório CVM no 17867, de 20 de maio de 2020, pelo qual a Comissão de Valores Mobiliários suspendeu as atividades das empresas do grupo, diante de diversas irregularidades. 9. As circunstâncias do caso concreto permitem concluir que a alta lucratividade prometida no contrato em tela decorre do esquema denominado “pirâmide financeira”, prática fraudulenta que consiste na captação de recursos financeiros mediante ardil, consubstanciado na promessa de lucros exorbitantes e que não se sustenta com o passar do tempo, ensejando prejuízos aos investidores atraídos. 10. Trata-se de negócio jurídico nulo, diante da ilicitude do objeto (CC, arts. 104, II, e 166, II), que mascara e instrumentaliza a prática de pirâmide financeira vedada pelo art. 2o, IX, da Lei no 1.521/1951 , impondo-se a declaração de nulidade da avença, com determinação de retorno das partes ao status quo ante. 11. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 8a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS - Relator, ARQUIBALDO CARNEIRO - 1o Vogal e JOSE FIRMO REIS SOUB - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO, em proferir a seguinte decisão: Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. Unânime., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Nesse sentido, há perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, pois mesmo após a eventual declaração de nulidade do contrato, mostra-se provável que haja dificuldade no recebimento dos valores devidos, conforme experiência comum em outros casos de pirâmide financeira. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a realização de buscas no sistema SISBAJUD, até o limite de R$ 272.948,72 (duzentos e setenta e dois mil novecentos e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos), nas contas da parte ré GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. Posteriormente, caso a penhora seja infrutífera, seja realizada a restrição de circulação e transferência de veículos pelo sistema RENAJUD e pesquisa pelo INFOJUD. Intimem-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 12 de abril de 2023